Tribunal: CARF
Processo: 13609.000081/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000081/2006-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.388 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
EXPRESSO SANTA LUZIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADES EM
SUA EMISSÃO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
O mandado de procedimento fiscal é controle administrativo interno e, assim,
uma eventual irregularidade em sua emissão ou prorrogação de vigência não
acarreta nulidade do lançamento, salvo se desse vício tiver decorrido
comprovado prejuízo ao sujeito passivo.
COFINS E PIS. BASE DE CÁLCULO. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003.
As bases de cálculo do PIS e da Cofins, em 2003, eram estabelecidas
respectivamente pelas leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, em relação às quais
não se pode imputar a mesma inconstitucionalidade que afetou a Lei no
9.718/1998.
COFINS E PIS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE RECEITAS.
FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL. LANÇAMENTO.
É cabível o lançamento de crédito tributário de PIS e de Cofins quando receitas
forem excluídas sem fundamento legal para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000081/2006-44
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

EXPRESSO SANTA LUZIA LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos,
interpôs recurso contra o Acórdão no 02-26.923, da 2a Turma da DRJ – Belo Horizonte (BHE),
que manteve parte do crédito tributário de PIS e de Cofins lançado contra a recorrente.
A Fiscalização constatou, nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003, diferenças entre
os valores escriturados e os declarados à Receita Federal, relativamente ao PIS e à Cofins.
Constatou também, em alguns meses, falta de recolhimento de ambas as contribuições.
A par dessas irregularidades, foi apurada uma exclusão indevida da base de
cálculo de ambas as contribuições, em dezembro de 2003, assim descrita no Relatório de
Auditoria Fiscal (fls. 339 a 343):

Na resposta (folha 13 - Obs.:) ao Termo de Início da Fiscalização e na resposta
(folhas 165 e 166 - item 3) ao Termo de Intimação no 001/2005, o contribuinte alega
ser credor da Câmara de Compensação Tarifária / DER acumulando créditos desde
1989 até o ano de 2001, cujo valor reajustado monetariamente segundo seus critérios
seria de R$ 36.176.013,98. Tal valor foi lançado como exclusão referente à
atualização monetária de rateio da CCT do DER / MG na parte A do LALUR (folhas
42 e 43) como ajustes do lucro líquido do exercício.
Afirma ainda estar amparado pelo artigo 409 do Decreto n° 3.000, de 26/03/99
(RIR/99) e artigos 25 e 34 da Instrução Normativa - IN n° 247, de 21/11/2002,
entendendo que se o principal pode ser excluído da base de cálculo, a sua atualização
também deve ser excluída, por tratar-se de valores não recebidos de órgão público
(folha 165 - item 3).
Na oportunidade transcrevemos o artigo 25 e o artigo 34 da citada IN. Este,
apesar de dizer respeito a atuação de empresas concessionárias de serviço público de
transporte urbano de passageiro, ao nosso ver não se aplica ao presente caso. Senão
vejamos:
(...)
Outro ponto a ser considerado é que, regularmente intimado por meio do Terno
de Intimação no 001/2005 - item 3, para que justificasse a exclusão, na apuração do
Lucro Real, do valor de R$ 36.176.013,96, apresentando embasamento legal e denais
documentos pertinentes, o contribuinte em sua resposta (folhas 164 a 240) inforna
somente o dito acima, quanto à legalidade, porém sem apresentar qualquer outro
documento que lhe desse sustentação.
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

Ressalte-se, ainda, o registro contábil como direito de crédito registrado em
conta do ativo (conta 1.21.01.02.0002 - Rateio DER/MG; folha 257) com a
correspondente contrapartida à conta de resultado (conta 4.20.01.01.0026 -
Atualização Monetária Rateio/CCT; folha 258) reconhecendo desta forma uma
receita, com valores, ao nosso ver, excluídos indevidamente do Lucro Real conforme
LALUR (folha 42 e 43).
A considerar ainda que o contribuinte também não apresentou à fiscalização
nenhum instrumento legal que lhe outorgasse, pelo estado, tal concessão ou
permissão, assim como, nenhum contrato firmado com órgãos públicos para
exploração de serviços de transporte urbano.
Assim, os valores a receber e registrados na contabilidade devem ser
considerados como receita a ser oferecida à tributação. (fls. 341 e 342)

Não resignada com uma parte do lançamento, a recorrente apresentou
impugnação, a que a DRJ – BHE deu parcial provimento, para afastar, por decadência, os débitos
de agosto de 2000 e janeiro de 2001. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
NULIDADE. MPF.
O MPF é um mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais. A competência do AFRFB, pelo fato de decorrer de lei, não
poderia sofrer limitações por um ato infralegal, tanto mais porque a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade invocada pela defesa, quando não houve
cerceamento do direito de defesa do autuado, tendo sido obedecidos na consecução
do lançamento todos os requisitos legais inerentes a tal atividade.
PEDIDO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO.
O prazo de 30 (trinta) estabelecido no Decreto n° 70.235, de 1972, para manifestação
do sujeito passivo contra a exigência ou mesmo quaisquer considerações da
Fiscalização que a corroborem, é improrrogável, independentemente do grau de
complexidade da matéria lançada, objeto do auto de infração que se lhe exige.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA.
No lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador.
DEMAIS RECEITAS. NÃO-CUMULATIVIDADE. TRIBUTAÇÃO.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

A Lei n° 10.637, de 2002 (publicada na vigência da Emenda Constitucional n° 20, de
1998), que estabeleceu a não-cumulatividade para o PIS, a partir de dezembro de
2002, incluiu novamente as demais receitas na base de cálculo dessa contribuição.
POSTERGAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do PIS, o contribuinte poderá diferir as receitas
apuradas em decorrência de contratos de construção por empreitada ou de
fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços para pessoa jurídica de
direito público, empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia
mista ou sua subsidiária, por exclusão da parcela ainda não recebida. A parcela
excluída será computada na base de cálculo do mês do seu efetivo recebimento. O
contribuinte deve provar, inequivocamente, por meio de esclarecimentos e
documentos hábeis, que a tributação correspondente à receita reconhecida
contabilmente, pode ser postergada, à luz da legislação fiscal vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOC1AL – COFINS
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
DECADÊNCIA.
No lançamento por homologação, o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador.
FATURAMENTO. RECEITA RECONHECIDA CONTABILMENTE. TRIBUTAÇÃO.
A Cofins incide sobre o faturamento das pessoas jurídicas. Não provada a natureza de
atualização monetária nem de juros de mora, a receita reconhecida contabilmente
não é senão faturamento.
POSTERGAÇÃO DO FATURAMENTO.
Na determinação da base de cálculo da Cofins, o contribuinte poderá diferir as
receitas apuradas em decorrência de contratos de construção por empreitada ou de
fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços para pessoa jurídica de
direito público, empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia
mista ou sua subsidiária, por exclusão da parcela ainda não recebida. A parcela
excluída será computada na base de cálculo do mês do seu efetivo recebimento. O
contribuinte deve provar, inequivocamente, por meio de esclarecimentos e
documentos hábeis, que a tributação correspondente à receita reconhecida
contabilmente, pode ser postergada, à luz da legislação fiscal vigente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Contra a decisão da DRJ foi interposto recurso. Preliminarmente, arguiu-se
nulidade do lançamento baseado no fato de o mandado de procedimento fiscal - MPF não estar
assinado pela autoridade competente. Ainda em caráter preliminar, alegou-se decadência do
direito de constituir o crédito tributário.
No mérito, a recorrente acusou a inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998, que
teria, com afronta à Constituição Federal, ampliado a base de cálculo do PIS e da Cofins, para
incluir no conceito de faturamento a totalidade das receitas auferidas pela empresa. Aduziu que a
inconstitucionalidade original não desapareceu com a promulgação da Emenda Constitucional no
20/1998.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

A Lei n° 9.718 foi resultado da conversão da Medida Provisória no 1.714/1998.
Ocorre que o art. 246 da Constituição Federal proibiu expressamente a adoção de medida
provisória para regulamentar artigo cuja redação tivesse sido alterada por meio de emenda
constitucional promulgada a partir de 1995.
Alegou também que a Lei no 9.718 não pode modificar lei complementar.
A recorrente, por outro lado, enfatizou que o art. 195 da Constituição distingue
faturamento e receita. De acordo com esse entendimento, os valores considerados pela
Fiscalização como omitidos não seriam faturamento, mas outras receitas. Para demonstrá-lo,
juntou cópia de processos judiciais em que busca o recebimento de créditos da Câmara de
Compensação Tarifária - CCT.
Ponderou, ainda, que tais receitas não haviam sido recebidas, tratando-se de mera
expectativa de direito.
Disse que o fato de o contribuinte receber a arrecadação direto do usuário do
sistema de transporte não significa que não receba do Poder Público, na medida em que os
valores recebidos do usuário são repassados à CCT para, posteriormente, se for o caso, receber
de volta os valores em definitivo. Esclareceu que as quantias arrecadadas na roleta o são à titulo
provisório. Apenas após o repasse à CCT e a eventual devolução é que podem ser tributados,
pois é nesse instante que passam a integrar o patrimônio do contribuinte.
Por fim, alegou que as ações judiciais mencionadas correspondem às receitas de
atualização monetária do rateio da CCT.
Com base nessas razões, pugnou pelo provimento do recurso.
O processo foi então remetido à Terceira Seção de Julgamento do CARF, que no
Acórdão no 3201.002.170, declinou da competência em favor da Primeira Seção, tendo em vista
que os lançamentos de PIS e de Cofins seriam “reflexos” do lançamento de IRPJ, objeto do
processo no 13609.000082/2006-99.
É o relatório.

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Não tem razão a recorrente quando alega nulidade em razão da falta de assinatura
do MPF. Como consignado na decisão recorrida, o MPF é mero instrumento de controle interno
e, assim, uma eventual irregularidade na sua emissão não projeta efeitos sobre a validade do
lançamento. Ademais, a autenticidade do documento e a veracidade de suas informações
poderiam ser confirmadas no sítio da Receita Federal na internet. Para esse fim, consta do MPF
observação expressa nestes termos:

3. CÓDIGO DO PROCEDIMENTO FISCAL: 10825094
A exatidão das informações contidas neste Mandado poderá ser verificada na Internet,
mediante a utilização do código acima informado e do CNPJ/CPF do
contribuinte/responsável objeto do procedimento fiscal originário, no endereço:
http://www.receitalazenda.gov.br (fl. 2)

O contribuinte fiscalizado, se tivesse alguma dúvida acerca do documento ou de
seu conteúdo, poderia ter feito a verificação, seguindo a orientação constante do próprio MPF.
Portanto, ainda que tenha existido a irregularidade apontada, dela não decorreu qualquer prejuízo
à recorrente, em especial para o direito de defesa. Rejeita-se, pois, a arguição de nulidade.
Quanto à decadência, cabe lembrar que o acórdão da DRJ já havia acolhido
parcialmente essa alegação. Nada mais resta a exonerar do crédito tributário com base nesse fato
extintivo. Note-se que a intimação do lançamento deu-se pessoalmente em 13 de fevereiro de
2006. Pelo critério mais favorável à recorrente (aquele pelo qual o início do prazo ocorre na data
do fato gerador), o lançamento poderia retroceder para alcançar fatos ocorridos em fevereiro de
2001. Fiel a esse entendimento, o acórdão da DRJ considerou cobertos pela decadência os
créditos tributários de agosto de 2000 e janeiro de 2001. Assim, nada mais existe a ser excluído
com fulcro na decadência.
Outra questão levantada no recurso é a inconstitucionalidade da Lei no 9.718 que
ampliou as bases de cálculo do PIS e da Cofins. Com efeito, o vício foi reconhecido pela
Suprema Corte. Todavia, já em 2003, a incidência do PIS e da Cofins sobre a totalidade das
receitas se dava com suporte nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
O problema foi abordado com precisão no voto condutor do Acórdão 3301-
007.093, reproduzido abaixo, na parte que diz respeito à questão aqui abordada.

13. A Lei no 9.718/1998 dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal corno
determinavam seus artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava
acompanhado do § 1o, que determinava que "entende-se por receita bruta a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por
ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas."
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

14. Este dispositivo legal fundamentava a cobrança das contribuições sobre os
valores recebidos a título de variações monetárias/cambiais ativas, até que o STF
declarou ser inconstitucional, pelo julgamento do RE 346.084, o alargamento do
conceito de faturamento trazido pelo artigo 3o, § 1o da Lei no 9.718/1998, tendo em
vista o disposto no artigo 195 da Constituição Federal, que previa como base de
cálculo das exações, apenas o faturamento, sendo que esse vício não foi afastado
pelas modificações trazidas pela Emenda Constitucional n° 20/1998, a qual passou a
prever, como base de cálculo do PIS e da COFINS, além do faturamento, a receita.
(...)
16. Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de
faturamento envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias
e serviços, nestes termos. Ficam excluídas deste conceito as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, as quais se pretendeu tributar com a Lei n° 9.718/1998, que
previa a inclusão da totalidade das receitas no conceito de faturamento.
17. Somente após a alteração constitucional é que se possibilitou a inclusão
delas na base de cálculo do PIS e da COFINS até porque, nos termos do artigo 110
do Código Tributário Nacional, a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos
Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir
ou limitar competências tributárias.
18. E apenas com a edição das leis n° 10.637/2002 para a Contribuição para o
PIS/PASEP e n° 10.833/2003 para a COFINS é que se possibilitou a inclusão das
receitas financeiras dentre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas.
(Processo Administrativo no 19515.003735/2003-74, Acórdão no 3301-007.093,
Relator Conselheiro Ary Vendramini)

Fundado nessas mesmas razões, afasta-se a alegação de que o lançamento seria
inválido em face da inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998.
O último ponto a ser abordado diz respeito à suposta intributabilidade do valor
excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins. A situação fática que envolve esse ponto não é
clara. Observe-se o que se afirma no recurso:

E ao contrário do consignado na r. decisão recorrida, redobrada vênia, a
impugnante, ora recorrente, demonstrou sim que as receitas reconhecidas possuem
natureza de “demais receitas”, na medida em que juntou cópia dos processos
judiciais em que busca o recebimento dos créditos decorrentes da CCT.
Por fim, em relação à não tributação das receitas reconhecidas, é digna de
reforma a r. decisão recorrida, na medida em que tais receitas não foram ainda
recebidas, tratando-se apenas de mera expectativa de direito. Não se tratam de
receitas auferidas a teor do parágrafo 1o do artigo 3° da Lei 9.718/98. (fl. 435)

A recorrente, mesmo afirmando que os valores se classificam como “demais
receitas”, sustenta que eles não seriam receitas auferidas, mas mera expectativa de direito.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

O primeiro ponto é conceitual e diz respeito ao que se deve entender por receita e
o momento de seu registro contábil. De acordo com o Manual de Contabilidade Societária
(Sérgio de Iudícibus e outros. 2a ed. – São Paulo: Atlas, 2013, p. 568):

No Pronunciamento Conceitual Básico (R1) “Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis” emitido pelo CPC, a
receita é definida no item 4.25 (a) como “aumento nos benefícios econômicos durante
o período contábil, sob a forma da entrada de recursos ou do aumento de ativos ou
diminuição de passivos, que resultam em aumentos do patrimônio líquido, e que não
estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos
patrimoniais”. No item 4.29 do mesmo CPC há a menção de que “a definição de
receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. A receita surge no
curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma variedade de nomes,
tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties, aluguéis”.

No mesmo ato acima referido (Pronunciamento Conceitual Básico - R1), o
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC esclarece em que momento a receita deve ser
reconhecida contabilmente. Eis o texto:

4.47. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando
resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com aumento de
ativo ou com diminuição de passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso
significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o
reconhecimento do aumento nos ativos ou da diminuição nos passivos (por exemplo, o
aumento líquido nos ativos originado da venda de bens e serviços ou o decréscimo do
passivo originado do perdão de dívida a ser paga).

Embora o pronunciamento técnico tenha sido editado posteriormente aos fatos
examinados neste processo, a definição de receita e o momento em que ela deve ser reconhecida
contabilmente já eram admitidos à época do fato gerador.
As alegações da recorrente, à luz desses conceitos, revelam uma certa
incongruência. Isso porque, se o serviço público estava sendo prestado em situação de
desequilíbrio econômico-financeiro, que acabou ensejando uma demanda judicial para
restabelecer aquele equilíbrio, cobrindo custos e remunerando adequadamente o capital
investido, os valores pleiteados na ação judicial não poderiam ser reconhecidos como receitas, já
que lhes faltavam os atributos necessários para tanto. Os valores pleiteados judicialmente não
resultavam, naquele momento, qualquer acréscimo patrimonial, além de revestirem um alto grau
de incerteza quanto à existência e a liquidez do direito, já que estavam sujeitas às vicissitudes de
uma ação judicial.
Se os valores não fossem contabilizados como receita, não haveria necessidade de
qualquer ajuste extracontábil posterior, visando excluí-los da base de cálculo do IRPJ, da CSLL,
do PIS e da Cofins.
A par desse fato, existem dúvidas se os valores excluídos da base de cálculo do
PIS e da Cofins têm alguma relação com a demanda judicial aludida pela recorrente. É que foram
ajuizadas duas ações, pleiteando verbas cujos montantes haviam de ser apurados (fls. 707/721 e
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

723/732). Portanto, não ficou claro de que forma a recorrente chegou aos valores excluídos da
base de cálculo das contribuições do PIS e da Cofins, nem tampouco se existe efetiva relação
entre os fatos apurados neste processo e as demandas ajuizadas em face do Estado de Minas
Gerais.
Esse grau de incerteza levou a DRJ – BHE, antes de proferir a decisão no
processo “principal” (13609.000082/2006-99 de IRPJ e CSLL), a determinar a realização de
duas diligências; e, ainda assim, as incertezas permaneceram. Desse julgado (Acórdão 02-
26.922), extrai-se o seguinte trecho:

No caso vertente, o contribuinte, conforme exposto nas petições iniciais das
demandas judiciais já mencionadas nos autos, é uma empresa permissionária do
transporte público na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sujeito ao sistema de
compensação tarifária da chamada CCT.
Nesse sentido, a fim de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço
regular de transporte, se a arrecadação do contribuinte, a qual ocorre principalmente
pelo recebimento direto do usuário do serviços de transporte, for superior ao seu
custo, ele deve repassar o excedente à CCT, que emitiria assim uma "nota de débito".
Ao revés, se a sua arrecadação direta for inferior, o órgão público (no caso, o
DER/MG) emite uma "nota de crédito" a seu favor.
Ocorre que a principal fonte de arrecadação do contribuinte advém
diretamente do usuário do serviço de transporte, que paga normalmente em moeda
corrente. Nesse caso, portanto, não cabe diferir a tributação do lucro, pois, mesmo na
condição de permissionário, ele recebe não do órgão público, mas do usuário do
serviço. Não há que se falar, assim, em parcela de receita não recebida do órgão
público, condição essencial para que ocorra o diferimento previsto no art. 409, do
RIR/1999.
Como já amplamente abordado, o contribuinte reconheceu uma receita de
denominada “Atualização Monetária Rateio CCT”, em 31/12/2003, no valor total de
R$ 36.176.013,98, que foi excluída do lucro real, como ajuste do lucro liquido.
Indagado acerca disso, disse ele estar amparado no art. 409, do RIR/1999, bem como
dos arts. 25 e 34, da IN/SRF no 247, de 2002.
Todavia, ainda que, em tese, a variação monetária ativa e os juros calculados
sobre créditos a receber, em razão de contratos com entidades governamentais,
pactuados nas condições previstas na lei, possa ser adicionada à receita de serviços
para cálculo do lucro diferido, tão-somente mencionar dispositivos legais não lhe dá
guarida para adotar o procedimento em questão.
O contribuinte deve provar, inequivocamente, por meio de esclarecimentos e
documentos hábeis, que a tributação do lucro, apurado contabilmente. pode se dar
pelo regime de caixa, à luz dos arts. 409, do RlR/1999.
Ocorre que nenhum outro esclarecimento substancial acerca do reconhecido da
referida receita foi prestado. Nem mesmo a alegação que fosse a receita objeto de
peleja judicial restou provada, nos autos. (g.n.)
Mais ainda, não se pode olvidar que o que a lei permite é diferir o lucro, e não
a receita. Nesse sentido, é preciso que se efetuem controles contábeis ou mesmo extra
contábeis, demonstrando qual é o lucro a ser diferido, que, em suma, pode ser
traduzido pela seguinte expressão aritmética: receita não recebida menos despesas
vinculadas à percepção dessa receita.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.388 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000081/2006-44

Todavia, o contribuinte assim não procedeu, uma vez que realizou
integralmente a exclusão da receita, sem demonstrar (controles contábeis ou extra
contábeis) que o custo ou despesa correspondente seriam zero (única possibilidade
aritmética que iguala numericamente receita e lucro).
Enfim, foi correto o procedimento fiscal de efetuar o lançamento de oficio do
IRPJ, em razão de exclusão do lucro real não permitida pela legislação fiscal.
E, por decorrência, o mesmo procedimento adotado em relação ao lançamento
principal do IRPJ estende-se ao reflexo da CSLL.

Em suma, não ficaram claros os motivos que levaram a recorrente a excluir
determinadas receitas da base de cálculo do PIS e da Cofins, fato que, por si só, justifica o
lançamento tributário.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital